Tribunal: TJSP
Processo: 1006485-66.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO No 1.221.517-SP DO STJ – AUSÊNCIA DE AFASTAMENTOS INTERESSANDO AS PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.